Tribunal: TJMT
Processo: 1025685-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025685-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), IGNACIO SCHEVINSKI NETTO - CPF: 138.476.949-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO - CPF: 110.210.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON VIGOLO - ME - CNPJ: 01.327.048/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA — ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXISTÊNCIA DE DESPACHO ORDENATÓRIO — INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO COM A CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO — INADMISSIBILIDADE — RESTITUIÇÃO DO PRAZO — POSSIBILIDADE.

Ausente despacho ordenatório com a finalidade de determinar a intimação da parte para cumprir voluntariamente a sentença, não se admite o início da contagem do prazo em razão de carga dos autos pelo advogado, a autorizar a restituição do prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Ignácio Schevinski Netto
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública de nulidade de contrato administrativo c/c improbidade administrativa com pedido de liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
José Domingos Fraga Filho
e
Vilson Vigolo
–
ME
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que não foi intimado para proceder ao pagamento voluntário da condenação, e que “
houve a juntada da exceção de pré-executividade em 09/09/2019 de modo ‘preventivo’, vez que não havia sido estipulado na r. sentença o percentual e o índice aplicável para a atualização do débito
”. Ademais, “
não há que se falar que a parte devedora se deu por intimada com a carga dos autos pelo advogado do executado em 05/04/2019
”, ante a inexistência de liquidação da sentença à época, pelo que deve ser declarada a nulidade da decisão agravada.

Assevera que, “
a tese de excesso de execução ainda que invocada na exceção de pré-executividade, poderia ser utilizado o princípio da fungibilidade pelo Juízo a quo para reconhecer como impugnação, pois: (1o) o executado apresentou a exceção contendo além da matéria de excesso, apresentou matéria de ordem pública o que justifica no fim o excesso da execução; (2o) o executado apresentou de boa-fé e antes de qualquer decisão e intimação do devedor; (3o) inexiste erro grosseiro; (4o) a defesa apresentada foi protocolado antes do início do prazo daquele que seria o correto pelo Juízo a quo
.”.

Afiança que o título executivo judicial é omisso quanto ao índice de correção monetária, e que o agravado atualizou o débito com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Todavia, deve incidir o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar do arbitramento.

Afirma que, em relação aos juros de mora, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir do trânsito em julgado, por se tratar de multa civil.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 71129464).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 79525972), com alegação de supressão de instância em relação ao cálculo anexado no pedido de cumprimento de sentença, visto que a questão não foi analisada pelo Juízo
a quo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 79946451), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que o Setor de Cadastro retifique a capa dos autos, fazendo constar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1o e seguintes do Código de Processo Civil, tendo como exequente o Ministério Público e executado, Ignácio Schevinski Neto (fls. 699/703).

Defiro, desde já, os pedidos formulados pelo exequente na alínea ‘d’ da petição de fls. 703, e alíneas ‘b’, ‘g’, ‘i’ e ‘j’, da petição de fls. 719/720, considerando a carga dos autos pelo advogado do executado em 05/04/2019, que dispensa sua intimação formal para o início da execução.

Cumpridas as diligências supra, vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca da exceção de executividade de fls. 726/733.

Em seguida conclusos para ulteriores deliberações. [...]. (Id. 68990453 – fls. 20/21).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] No caso dos autos, a questão ventilada pelo executado de equívoco por parte do exequente na aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora sobre a condenação ao pagamento de multa civil requer, indubitavelmente, dilação probatória, circunstância que impede seu conhecimento na via estreita da exceção de pré-executividade.

Nessa toada vale destacar que o próprio executado postulou pela produção de prova contábil com remessa dos autos ao Contador Judicial, conforme fl. 12-v° da exceção de executividade,
verbis
: ‘(...) Por consequência, requer seja acolhido os cálculos em anexo ou que seja encaminhado estes autos a Contadoria Judicial’.

[...]

Com efeito, diante da inequívoca necessidade de dilação probatória para o exame das teses articuladas pelo executado de eventual excesso de execução por parte do exequente, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe na espécie.

[...]

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração de fls. 736/739, bem como, rejeito a exceção de executividade de fls. 726/733.

Sem honorários.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. [...]. (Id. 68986983 – fls. 2/3).

Preliminarmente, anoto que, a questão acerca da alegada nulidade da decisão se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisado.

O acórdão primevo está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SENTENÇA — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA — JULGAMENTO ANTECIPADO — POSTULAÇÃO PELA PARTE.

PREFEITO — CONCESSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS — CONTRATAÇÃO POR DEZ (10) ANOS — LIMITE DE DOIS (2) ANOS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL — MENÇÃO NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA QUE ESTARIA A RESPEITAR O CITADO DIPLOMA — CONDUTA DE EVIDENTE MÁ-FÉ — ATO ÍMPROBO — CONFIGURAÇÃO.

EMPRESA CONTRATADA — GESTOR MUNICIPAL POSTERIOR — MUNICÍPIO — ATOS DE IMPROBIDADE — PRÁTICA — NÃO CONSTATAÇÃO— AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE VERIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EDITAL COM A LEI MUNICIPAL — IMPOSSIBILIDADE DE CESSAR A CONCESSÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL — REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO.

Não pode alegar nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, a própria parte que o pleiteia.

A celebração pelo Prefeito de contrato de concessão de serviços funerários por dez (10) anos em contrariedade à lei municipal que prevê o máximo de dois (2), inclusive com expressa menção no edital da concorrência pública que estaria a respeitar o referido diploma, caracteriza conduta prenhe de má-fé, configuradora de ato de improbidade.

Diversamente, porém, não há que se falar na prática de atos de improbidade pela empresa contratada, pelo gestor municipal posterior e pelo Município, visto que, respectivamente: i) não detinha obrigação de verificar a compatibilidade do edital com a lei municipal; ii) não poderia cessar a concessão de inopino, sem prévia abertura do devido processo legal; e iii) regularizou a situação.

Recurso parcialmente provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 102889/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de julho de 2013).

No voto condutor está:

[...] Assim, não resta a menor dúvida de que o apelado praticou ato ímprobo tipificado na cabeça do artigo 11 da Lei de Regência. Aplico a ele as seguintes sanções, atendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, com fundamento no artigo 12, III:

i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos;

ii) multa civil no montante de vinte (20) vezes o valor da remuneração que percebia à época da celebração do contrato, devidamente atualizada pelo INPC; e

iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. [...]. (Id. 68986996 – fls. 51 e Id. 68986997 – fls. 1).

Após o trânsito em julgado do acórdão ocorrido em 13 de setembro de 2017 (Id. 68990451 – fls. 40), o agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença, protocolado na data de 11 de janeiro de 2018, a requerer a intimação do agravante para proceder ao pagamento da condenação consistente em
multa civil no montante de vinte vezes o valor da remuneração que percebia à época da celebração do contrato
, cujo valor atualizado corresponderia a R$ 605.045,29: seiscentos e cinco mil e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos (Id. 68990452 – fls. 4/8).

Já o cálculo anexado ao pedido de cumprimento de sentença registra: i) valor da condenação: R$ 52.638,00: cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e oito reais, o que corresponderia a vinte vezes a remuneração do agravante à época dos fatos (vinte vezes de R$ 2.631,00: dois mil seiscentos e trinta e um reais); ii) correção monetária: Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a contar de 23 de abril de 1996; iii) juros de mora: percentual de meio por cento (0,5%) entre o período de 23 de abril de 1996 a 10 de janeiro de 2003 e de um por cento (1%) a partir de 11 de janeiro de 2003; e iv) valor atualizado da condenação na data de 11 de dezembro de 2017: R$ 605.045,29: seiscentos e cinco mil e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos (Id. 68990452 – fls. 16).

Antes que o Juízo de Primeiro Grau analisasse o pedido de cumprimento de sentença, o agravante apresentou exceção de pré-executividade a alegar “
erro material na atualização de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 494 do NCPC / índice da correção monetária e dos juros de mora / princípio da isonomia / matéria de ordem pública / possibilidade de revisão no cálculo / inexistência de preclusão ou ofensa à coisa julgada
”, bem como “
multa civil / atualização dos juros moratórios e correção monetária / incidência a partir do trânsito em julgado / do excesso de execução
” (Id. 68990453 – fls. 8 e 14).

Pois bem.

A questão acerca do acerto ou desacerto do cálculo da condenação anexado ao pedido de cumprimento de sentença não foi analisada na decisão agravada, visto que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que deve ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença.

De fato, cabe ao executado alegar, na impugnação, as matérias enumeradas no parágrafo 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil, por se tratar do meio adequado para discutir o valor controvertido da condenação transitada em julgado, já que não se cuida de hipótese de iliquidez do título executivo, da qual simples requerimento é suficiente, consoante dispõe o artigo 518.

[...] A defesa do devedor, no cumprimento de sentença, deve, em regra, ser deduzida na impugnação à referida fase processual, mas certas matérias, como a iliquidez da dívida lançada no título, podem ser arguidas por meio de mera petição, na forma do art. 518 do CPC/15. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1725612/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2020).

Assim, incabível o exame das questões arguidas na exceção de pré-executividade, porquanto, além de não terem sido analisadas, previamente, pelo Juízo de Primeiro Grau — o que importaria em supressão de instância —, aquelas devem ser objetos de impugnação ao cumprimento de sentença.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Quanto ao início do prazo para cumprimento voluntário da sentença, bem como para apresentação de impugnação, constata-se que a decisão agravada consignou que aquele teria iniciado com a carga dos autos pelo advogado Zilaudio Luiz Pereira, ocorrida em 5 de abril de 2019, nada obstante a inexistência de despacho ordenatório com a finalidade de intimar o agravante na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil: “
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
.”.

No entanto, penso que a circunstância de existir pedido de cumprimento de sentença,
de per si
, não autoriza o início da contagem do prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, visto que o Juízo de Primeiro Grau sequer havia determinado a intimação do agravante para proceder ao cumprimento voluntário da sentença ou apresentar impugnação, nos termos do artigo 525.

Ademais, evidente o prejuízo decorrente da ausência de intimação do agravante, visto que está sujeito à incidência da multa de dez por cento (10%) sobre o valor do débito (Código de Processo Civil, artigo 523, § 1o), além de ter operado a preclusão do direito de impugnar o cumprimento de sentença, já que não reconhecido o cabimento de exceção de pré-executividade para essa finalidade.

Dessa forma, é de rigor a restituição do prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, com a finalidade de possibilitar o cumprimento voluntário da sentença, inclusive a apresentação de impugnação.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para restituir ao agravante o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, a ser efetivado na Primeira Instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021